Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705289-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIO SALES DE LUNA LAGES, TULIO SERGIO SALES LAGES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos a Execução que CAIO SALES DE LUNA LAGES e TULIO SÉRGIO SALES LAGES JÚNIOR movem em seu desfavor, consistente em reconhecer que um dos executados não realizou a assinatura da Cédula de Crédito Bancário que embasa a Ação de Execução. Registra que a própria perícia concluiu que há divergências entre as características gráficas do primeiro executado/embargante Caio Sales de Luna Lages nas peças examinadas. No entanto, discorda da conclusão do laudo, haja vista que os agravados compareceram à perícia e procederam à coleta de assinaturas perante a expert, momento em que poderiam ter modificado a sua caligrafia para se beneficiar nos autos. Entende que o adequado seria uma comparação entre o documento analisado e outros documentos já existentes e assinados pelo subscritor à data do vínculo para evitar burla no procedimento, o que não ocorreu, gerando um evidente descrédito da perícia realizada, que não analisou documentos essenciais. Destaca que a empresa executada é de propriedade do pai dos agravados, os quais são irmãos e figuram como avalistas da cédula bancária, movimentando, a família, a empresa em sociedade e parceria. Assevera que a assinatura de Túlio Sérgio já foi reconhecida como idêntica, o que também ocorreria se Caio Sales não tivesse modificado a sua assinatura no momento em que foi fazer o registro para servir de análise para a nobre perita. Sustenta que a decisão deve ser reformada para que seja realizada nova perícia, asseverando que o magistrado, nos termos do art. 480 do CPC, não se encontra vinculado à referida prova, podendo, a requerimento da parte ou de ofício, solicitar segunda perícia. Colaciona julgados em favor de sua tese, apontando a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, sob o risco de liberação da penhora Bacenjud feita nos autos. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, realizando-se nova perícia, com a utilização de assinaturas já existentes à época em que foi assinada a cédula de crédito bancário e não com base em nova e recente assinatura do agravado. Preparo regular no ID 14794344. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada e que homologou o Laudo Pericial (ID 39533108, p. 5/68, dos autos de origem), exarada nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO No ID39533108, p. 5/68, a perita nomeada nestes autos apresentou Laudo Pericial Grafoscópico, onde concluiu que das assinaturas apostas na cédula de crédito bancário de no 5120-67200-95537-8 pelos embargantes, somente a do Sr. Túlio Sérgio Sales Lages Júnior corresponde à firma normal do punho escritor do referido autor. No ID39558003, os embargantes apresentaram impugnação ao laudo quanto ao resultado da perícia relativamente ao embargante acima referido, ocasião em que pediu esclarecimentos técnicos. No ID50144674, a Perita prestou os esclarecimentos requeridos pelos embargantes, ocasião em que ratificou integralmente os termos do laudo apresentado no ID39533108,p. 5/68. Os embargantes reiteraram a impugnação ao laudo na petição de ID50153931, sob a alegação de que a conclusão pericial não revela com exatidão as inconformidades apontadas quanto ao embarganteTúlio Sérgio Sales Lages Júnior. A parte embargada, por sua vez, apresentou impugnação ao laudo pericial, no ID55752013, no tocante à conclusão acerca da divergência da assinatura do embargante/executado Caio Sales de Luna Lages. Alega que o adequado seria não a comparação entre a caligrafia aposta pelos embargantes no momento da perícia e aquela aposta no título executivo, mas entre as assinaturas dos documentos já existentes na data da assinatura da cédula de crédito, sob o argumento de que os executados poderiam se beneficiar da alteração da caligrafia aposta para fins periciais e, ainda, porque teria sido utilizada cópia, ao invés da via original da cédula de crédito. É a síntese do necessário. Decido. Da análise do Laudo Pericial e esclarecimentos apresentados pela Perita nomeada nestes autos, Dra. Janice Alves Evangelista, no ID39533108, p. 5/68, e no ID50144674, observa-se que o material utilizado pela Expert foi a via original do contrato, uma vez que ainda realizado quando os autos ainda tramitavam em meio físico e, portanto, com o título executado em sua via original, inclusive tal registro consta estampado no laudo em questão (p. 8 do ID39533108). Quanto à alegação de que a perícia deveria ser efetuada não com a caligrafia colhida pela perita durante o trabalho, mas mediante comparação entre a assinatura do título executado e outro documento já existente à época, não se mostra razoável, uma vez que se trata de trabalho técnico pericial, onde o profissional tem a expertise necessária para identificar eventual burla na assinatura, inclusive a colheita de assinaturas dos periciandos se trata de procedimento padrão das perícias grafotécnicas. No tocante aos argumentos lançados na impugnação apresentada pelos embargantes, relativa às alegadas divergências dos traços das escritas do embargante Túlio Sérgio Sales Lages Júnior, tenho por suficientes os esclarecimentos prestados pela perita no ID50144674, uma vez que devidamente detalhados e fundamentados. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes embargante e embargada; e HOMOLOGO o Laudo Pericial de ID39533108, p. 5/68, acrescido dos esclarecimentos de ID50144674, uma vez que devidamente detalhado e fundamentado. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos. Frise-se que a mesma decisão está sendo impugnada no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0703379-38.2020.8.07.0000, interposto pelo executado TÚLIO SÉRGIO, que teve a assinatura reconhecida como sua. Naqueles autos, indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, o fato de a conclusão do laudo pericial judicial estar dissonante da prova técnica produzida pelas partes não é suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Neste recurso, o mesmo laudo pericial grafoscópico está sendo impugnado, desta vez, pelo credor, que não se conforma com a parte em que não reconhecida a assinatura de CAIO SALES DE LUNA LAGES no instrumento que embasa o processo de execução. Partindo-se da premissa que a mesma técnica foi utilizada para ambos os devedores (ID 14794343 - Pág. 67), então, em tese, todo o estudo realizado pela expert estaria comprometido, e não apenas a parte referente à assinatura do primeiro agravado, que assim concluiu: “Os exames de confronto entre as assinaturas questionadas e o material gráfico padrão fornecido pelo Sr. Caio Sales de Luna Lages, revelou numerosas características divergentes dos elementos Genéricos e Genéticos da escrita. Essas divergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados são incompatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões. Desse modo, pode-se concluir que as firmas questionadas nos documentos dos autos: Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo para Renegociação – Autos fls. 126/135 e no Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 5120-67200-95537-8 – Autos fls. 136/139, NÃO correspondem à Firma Normal do punho escritor de Caio Sales de Luna Lages – CPF: 028.953.911-06, sendo impossível inferir sua autoria nos escritos em questão.” (ID 14794343 - Pág. 83) Com efeito, a prova não pode ser imprestável pela metade para fins de atender ao interesse do credor, ainda mais quando não desconstituída a higidez do laudo pericial, tampouco questionada a metodologia empregada, avaliando, a perita, “os manuscritos questionados e padrões, comparação da características neles observadas; avaliação (ponderação) da significância das similaridades e das diferenças observadas nessa comparação; e formulação da conclusão” (ID 39533108 - Pág. 20). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Associem-se estes autos ao AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0703379-38.2020.8.07.0000, a fim de evitar decisões conflitantes. Brasília, 9 de março de 2020 19:53:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator